Tribunal: TJSP
Processo: 2182242-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu a tutela antecipada recursal.

2. Julgamento do agravo de instrumento. Agravo Interno

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu a tutela antecipada recursal.

2. Julgamento do agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado.

3. Ante o julgamento do agravo de instrumento, o presente agravo interno restou prejudicado, porquanto perdeu sua utilidade prática, já que se mostra desnecessária a análise da reconsideração do despacho agravado, na medida em que o julgamento do agravo de instrumento pela colenda Câmara lhe suplantou. Precedentes dessa Corte Paulista.

4. Agravo Interno prejudicado.